Tribunal: TJMT
Processo: 1062451-58.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062451-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMARIO DE JESUS SOUZA - CPF: 060.467.905-06 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR BLOQUEADO. BLOQUEIO POR EXTRAVIO. PRODUTO ENTREGUE E EM USO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o bloqueio preventivo do aparelho celular foi realizado 3 (três) semanas após a entrega do dispositivo com base na informação repassada pelo lojista e sem que fosse ouvida a parte autora, que, inclusive, já se encontrava com o aparelho.

2. Falha na prestação de serviço configurada em razão do bloqueio indevido do aparelho que resultou na necessidade de devolução por estar inutilizável.

3. Caso dos autos em que o descumprimento contratual, aliado à tentativa de resolução administrativa perante a plataforma da empresa ultrapassa as raias patrimoniais e ingressa nos direitos da personalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que as empresas não poderiam proceder com o bloqueio do aparelho já entregue e em uso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1062451-58.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALDEMARIO DE JESUS SOUZA

Polo Passivo

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em analisar a ocorrência [ou não] de falha na prestação de serviço pelas empresas referente ao bloqueio do aparelho celular comprado pela parte autora, ora recorrente, por informação indevida de extravio.

Eis trechos da sentença recorrida:

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do Código consumerista.

Ocorre que, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

A requerida MOTOROLA comprovou que não houve falha na prestação do serviço, visto que, ante a informação de extravio do produto, como medida de segurança, procedeu com o bloqueio do aparelho e estorno do valor ao requerente. Demonstrando assim, que não houve qualquer ilícito praticado pela empresa requerida, que apenas buscou resguardar seu direito como fornecedor, bem como, o direito do consumidor.

Todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao requerente provar o alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. Na espécie, o requerente não demonstrou as alegações postas na inicial (
ocorrência do dano moral
), restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

Insta salientar que, o dano moral não decorre exclusivamente de dissabores cotidianos, visto ser um dano extrapatrimonial, a parte que pleiteia, deverá comprovar a sua ocorrência.

[...]

Logo, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece guarida. Explico.

A parte recorrente alega que comprou aparelho celular modelo MOTOROLA MOTO G32 no site da 1ª parte recorrida (CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA), havendo o recebimento do produto e início dos pagamentos logo em seguida. Contudo, 3 (três) semanas após o início do uso, se deparou com uma tela indicando o bloqueio do aparelho e impossibilitando a utilização de qualquer funcionalidade do dispositivo.

Em contato com a 1ª parte recorrida, obteve a informação de que o produto havia sido extraviado, o que foi negado de plano, haja vista a posse do bem. Todavia, o cancelamento da compra foi finalizado e foi realizada a devolução do aparelho.

Já a 2ª parte recorrida (MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) informou que não possui ingerência sobre a questão, pois trata-se de devolução de aparelho, que deve ser resolvida com a 1ª parte recorrida, e realizou o bloqueio mediante informação recebida das CASAS BAHIA.

Em sede de contestação, ambas as partes recorridas alegam ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, a 1ª por ter atuado apenas como intermediadora na compra, enquanto a 2ª alega ter apenas cumprido com a solução encaminhada pela corré.

Pois bem.

A relação amolda-se aos dispostos conceituais dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a 1ª parte recorrida tem como atividade a atuação como plataforma de anúncios, de modo que intermedeia o negócio jurídico e com ele aufere lucro. Neste ponto:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET (POLTRONA COM PUFF) – COMPRA CANCELADA 50 DIAS DEPOIS – TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE – PRODUTO OFERECIDO NA INTERNET APÓS O CANCELAMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AMERICANAS – TESE DE MERA EMPRESA DE MARKETPLACE (PLATAFORMA DE VENDAS) – COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – COMPRA EFETUADA – CONFIRMAÇÃO DE COMPRA – CANCELAMENTO MUITO TEMPO DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

[...]

(TR-MT, N.U 1000636-90.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Embora defenda que houve o contato direto com o anunciador e seria causa de descumprimento das regras do site, os documentos evidenciam que a compra foi efetivada via sítio eletrônico, portanto, diferentemente do que sustenta, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, independente da existência de culpa ou dolo (arts. 14 e 18, CDC).

Verifica-se que a 1ª parte recorrida justifica o cancelamento do pedido com base na informação repassada pelo lojista responsável pela venda (id. 218495700) contudo, sem que sequer tenha dado oportunidade de manifestação ao consumidor, apenas procedendo com o cancelamento da compra e estorno dos valores.

A alteração do
status
do pedido de “entregue” para “compra cancelada” 3 (três) semanas após o recebimento do produto se traduz em falha na prestação de serviços pela 1ª parte recorrida, em especial por não ter buscado o consumidor para verificar o procedimento a ser adotado, o que resultou na necessidade de devolução do dispositivo já em uso, inclusive, impossibilitando a formatação do aparelho.

Quanto à 2ª parte recorrida, sua atuação esteve adstrita aos limites do que lhe foi repassado pela 1ª parte recorrida, sendo o bloqueio do celular consequência da falha informação prestada, porém, com o objetivo de garantir a segurança do aparelho ou, ao menos, impossibilitar o uso indevido, o que é capaz de afastar sua responsabilidade.

Assim, configurada a falha na prestação de serviços pela CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, o que enseja o dever de indenizar pelos danos causados.

Quanto aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual não rende ensejo à condenação por danos morais. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, pois a parte recorrente demonstrou a tentativa de resolução administrativa junto à plataforma da 1ª parte recorrida, assim como a necessidade de devolução como consequência direta da inutilização do aparelho.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera o mero descumprimento contratual, pois a conduta da 1ª parte recorrida traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a 1ª parte recorrida (CASA BAHIA COMERCIAL LTDA) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024